Tribunal: STF
Processo: RE 221873
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-27
Data de publicação: 1999-04-27

Ementa:
ADICIONAL DE TARIFA PORTUÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA EM PRECEDENTE PLENÁRIO.
O Supremo Tribunal Federal, concluindo o julgamento do RE 218.061, Rel. Min. Carlos Velloso, firmou orientação no sentido de que o Adicional de Tarifa Portuária - ATP, cujo produto da arrecadação foi vinculado "à aplicação em investimentos para melhoramento, reaparelhamento, reforma e expansão de instalações portuárias", foi recepcionado pela Constituição Federal como contribuição de intervenção no domínio econômico.
Recurso conhecido e provido.